Tribunal: TJMT
Processo: 1025960-73.2024.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025960-73.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 107.036.734-67 (APELADO), DENYS SANTANA DA SILVA - CPF: 728.987.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TULLIO FERREIRA MELO - CPF: 013.291.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 107.036.734-67 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
AFASTADO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO MINISTERIAL DE EXASPERAÇÃO ADICIONAL PELA NATUREZA DA DROGA REJEITADO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas, de um lado, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e, de outro, pela Defensoria Pública Estadual, contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que condenou o réu como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa, em regime semiaberto, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto. A defesa buscou absolvição ou desclassificação do tráfico para porte para consumo próprio, subsidiariamente a incidência do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas), além de revisão da dosimetria. O Ministério Público pleiteou aumento da pena-base em razão da natureza da droga (
cocaín
a), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, ou se a conduta deve ser desclassificada para porte para uso próprio; (
ii
) apurar se houve
bis in idem
na valoração da culpabilidade e no afastamento do tráfico privilegiado; (
iii
) verificar se a natureza da droga (cocaína) justifica exasperação autônoma da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por tráfico de drogas se justifica pelo conjunto probatório consistente, que inclui apreensão de mais de um quilo de maconha e 18,1g de cocaína, balanças de precisão, embalagens típicas de mercancia e mensagens extraídas do celular do réu com teor compatível com o comércio de entorpecentes em contexto de facção criminosa.

4. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas não se sustenta diante da quantidade, variedade, forma de acondicionamento da droga e do conteúdo das mensagens interceptadas, que revelam mercancia estável.

5. A valoração negativa da culpabilidade com base no vínculo com facção criminosa configura
bis in idem
quando os mesmos elementos também são utilizados para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, devendo ser afastada na primeira fase da dosimetria.

6. A causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas permanece inaplicável diante da comprovação da inserção do réu em organização criminosa, com atuação estável no tráfico, conforme evidenciado nas mensagens e na operação policial.

7. A tentativa do Ministério Público de majorar a pena com base na natureza da droga (cocaína), isoladamente, encontra óbice na jurisprudência consolidada do STJ (Tema n. 1.262), que exige, para tanto, quantidade expressiva ou outros elementos agravantes, inexistentes no caso concreto.

8. A readequação da pena impõe-se com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, fixando-se a pena definitiva do crime de tráfico em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. A pena do crime de posse irregular de arma de fogo permanece inalterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação ministerial desprovido; recurso de apelação defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
A condenação por tráfico de drogas se sustenta quando comprovadas a variedade e quantidade das substâncias, a presença de instrumentos típicos da mercancia e o teor de mensagens eletrônicas indicativas de comércio ilícito”.

“A valoração negativa da culpabilidade com base no mesmo conjunto fático que fundamenta o afastamento do tráfico privilegiado caracteriza bis in idem”.

“A natureza da droga, isoladamente, não autoriza exasperação adicional da pena-base, quando a quantidade apreendida não for expressiva, conforme fixado no Tema n. 1.262 do STJ”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1025960-73.2024.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos, de um lado, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e, de outro, pela
Defensoria Pública Estadual, em favor de
Carlos Eduardo Santos de Oliveira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop
- MT
, nos autos da Ação Penal n. 1025960-73.2024.8.11.0015, que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 667 dias-multa, e do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa
.

Irresignada, a Defensoria Pública apelou buscando, em síntese, a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, ao argumento de que o conjunto probatório não demonstraria, com segurança, a destinação comercial da substância, devendo ser reconhecida a hipótese de porte para consumo próprio.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Em caráter ainda sucessivo, requer a reforma da dosimetria, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, na fração máxima, a consequente redução da pena e o abrandamento do regime inicial, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O
órgão
do Ministério Público de primeira instância
, por sua vez, interpõe apelação restrita à dosimetria do crime de tráfico, sustentando que a pena-base, embora já tenha sido elevada em razão da quantidade de droga apreendida e da culpabilidade, deveria sofrer exasperação adicional em virtude da natureza da substância, notadamente a cocaína, por força do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, de modo a refletir, em maior grau, a reprovabilidade da conduta.

Apresentadas contrarrazões, a Defensoria Pública refuta o apelo ministerial, defendendo que a sentença se alinhou à orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema n. 1.262, segundo a qual a natureza da droga, isoladamente, não pode justificar a majoração da pena-base quando a quantidade apreendida não se revelar expressiva, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nas contrarrazões ao recurso defensivo, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da condenação, afirmando que o acervo probatório demonstra, de maneira robusta, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, com elementos suficientes para afastar a tese de porte para uso próprio.

Sustenta, ainda, que o afastamento da causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 encontra respaldo em elementos que indicam o envolvimento do apelante com organização criminosa, bem como em precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo conhecimento de ambos os recursos
, mas, n
o mérito,
postul
a pelo desprovimento da apelação defensiva
e provimento do apelo da acusação.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
s
recurso
s

são
próprio
s
, tempestivo
s
e regularmente processado
s
, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
s
conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal pode ser compreendida em dois grandes eixos:
a manutenção, ou não, da condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante da tese defensiva de insuficiência probatória e de porte para consumo próprio, e, superada essa etapa, a correção da dosimetria aplicada, seja quanto à valoração da culpabilidade e à incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, seja no tocante à pretensão ministerial de agravar ainda mais a pena-base mediante nova valoração desfavorável da natureza da droga
.

Para situar o debate, é necessário relembrar, ainda que de forma sintética, o contexto fático em que se desenvolveu a ação penal.

Consta da denúncia que o apelante foi preso no curso da
Operação Codinome Fantasma
, desencadeada para desarticular atuação de organização criminosa ligada ao
Comando Vermelho
na região de Sinop.

Mediante mandados de busca e apreensão, policiais civis dirigiram-se ao imóvel associado ao réu, onde foram localizadas substâncias entorpecentes, consistentes em maconha e cocaína, fracionadas em porções, além de balanças de precisão, embalagens plásticas, munições e um aparelho celular.

No inquérito policial, houve a apreensão formal das substâncias, a lavratura de auto de prisão em flagrante, a realização de laudo toxicológico preliminar e definitivo, que confirmaram a natureza ilícita da droga, e a posterior extração de dados do telefone celular do acusado, revelando diálogos reiterados que, segundo a acusação, evidenciam prática de mercancia em contexto de facção criminosa.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, foram ouvidos os policiais responsáveis pela diligência, que narraram com firmeza e coerência a dinâmica da investigação, a forma como chegaram ao endereço, as circunstâncias da apreensão, o modo de acondicionamento da droga e a presença dos instrumentos típicos do tráfico no interior da residência.

O laudo toxicológico definitivo foi juntado aos autos, corroborando a materialidade do delito.

Em interrogatório, o réu buscou minimizar a gravidade dos fatos, alegando, em síntese, que a droga se destinaria ao consumo próprio, mas não logrou afastar os demais elementos probatórios.

À vista desse conjunto
, o juízo de origem
concluiu pela procedência da acusação quanto ao crime de tráfico de drogas, destacando que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, a forma de fracionamento, a apreensão de balanças de precisão e embalagens, bem como o conteúdo das mensagens extraídas do celular, revelam inequívoca destinação comercial, inserida em contexto de organização criminosa.

A partir desse cenário, passo ao exame das teses defensivas quanto à autoria, materialidade e tipificação, para, em seguida, enfrentar, em bloco, as irresignações de ambas as partes no tocante à dosimetria.

A Defensoria pleiteia, em síntese, a absolvição ou, ao menos, a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que não haveria prova segura da destinação mercantil da droga, devendo prevalecer a versão de uso próprio.

Não lhe assiste razão.

A materialidade delitiva encontra-se robustamente demonstrada pelo auto de apreensão, pelos laudos toxicológicos e pelo relatório de extração de dados do aparelho celular.

A autoria também se apresenta firmemente delineada.

Os policiais, quando ouvidos em juízo, foram uníssonos em afirmar que o local era utilizado para armazenamento e distribuição de entorpecentes, no contexto da atuação da facção
Comando Vermelho
na cidade, e que a apreensão de mais de um quilo de maconha, somada às porções de cocaína, em ambiente provido de balanças de precisão e materiais de embalagem, não se compatibiliza com o uso exclusivo.

Os diálogos extraídos do celular reforçam essa percepção, exibindo conversas reiteradas sobre entrega, recebimento, quantidade e preço de drogas, em linguagem típica do
comércio espúrio
, com interlocutores identificados como integrantes de facção criminosa.

A Primeira Câmara Criminal tem reiteradamente afirmado que, em hipóteses como a presente, a combinação entre quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, associada à presença de instrumentos usualmente utilizados no tráfico e a diálogos extraídos de aparelhos eletrônicos, autoriza a conclusão pela destinação mercantil, afastando a tese de uso próprio.

No julgamento da Apelação Criminal n. 1025956-36.2024.8.11.0015, relatoria do Desembargador Marcos Machado, julgado em 19 de novembro de 2025, consignou-se que
a condenação por tráfico de drogas deve ser mantida “
quando há apreensão de entorpecentes, depoimentos coerentes colhidos sob contraditório e elementos que indicam destinação comercial da substância
”, e que “
a alegação de que a droga era para consumo próprio não se sustenta diante dos diálogos que indicam mercancia
”, mormente quando os dados extraídos do celular revelam conversas típicas de comercialização em contexto de facção criminosa.

No mesmo sentido, na Apelação Criminal n. 1001435-55.2024.8.11.0038, de
minha relatoria
, julgada em 10 de outubro de 2025, assentou-se que
a materialidade e a autoria do crime de tráfico se comprovam por laudo pericial, depoimentos policiais e relatório técnico de extração de dados de celular que revela diálogos típicos de comercialização em contexto de facção, afirmando-se que “
a tese de posse para consumo próprio é afastada pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, pela apreensão de balanças de precisão e pelo conteúdo
das mensagens extraídas do celular do réu, que apontam vínculo com o Comando Vermelho e organização das vendas
”.

Esses precedentes, muito próximos ao caso em exame, refletem a linha de compreensão de que a prova colhida sob contraditório, somada à dinâmica da apreensão e aos elementos extraídos de aparelhos eletrônicos, permite afirmar com segurança a destinação comercial das substâncias, em descompasso com a narrativa de uso pessoal.

Não se está diante de pequena quantidade de droga adquirida para consumo próprio, mas de estoque significativo de maconha e porções de cocaína, em ambiente claramente estruturado para o tráfico.

Não há falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

O quadro probatório, visto em conjunto, é incompatível com a figura do usuário e se amolda com precisão ao tipo do artigo 33,
capu
t, da Lei n. 11.343/2006, que abrange, entre outras condutas, guardar e ter em depósito substância entorpecente destinada à mercancia.

A condenação pelo delito de tráfico de drogas deve ser mantida.

Superada essa primeira linha de insurgência, cumpre examinar, de forma conjunta, as teses recursais relativas à dosimetria.

Na sentença, o Juízo de origem, ao proceder à primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, reputou desfavoráveis a quantidade de droga e a culpabilidade, afirmando, quanto a esta, que os elementos dos autos indicariam o envolvimento do réu com organização criminosa e a dedicação à mercancia ilícita como meio de vida.

Com base nessas duas circunstâncias judiciais negativas, elevou a pena-base acima do mínimo legal.

Na terceira fase, ao analisar a incidência do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o magistrado afastou a causa de diminuição sob o fundamento de que o apelante se dedicaria às atividades criminosas e atuaria em contexto de facção, utilizando, em substância, o mesmo conjunto fático considerado para depreciar a culpabilidade.

A defesa sustenta que essa duplicidade caracteriza
bis in idem
, devendo ser afastada, ao menos, a valoração negativa da culpabilidade, mantendo-se, se for o caso, o exame dos elementos de facção apenas na análise do tráfico privilegiado.

Assiste-lhe razão nesse ponto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mesmo fundamento concreto não pode servir, em duplicidade, para agravar mais de um vetor da pena, sob pena de bis in idem.

No
AgRg
no
AREsp
n. 1.144.831/MG, aquela Corte assentou que “
o mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância
”, orientação que vem sendo acolhida por esta Câmara em casos em que se identificou a utilização repetida de um mesmo fato para influenciar, ao mesmo tempo, a análise da culpabilidade e de outras fases da dosimetria.

Na Apelação Criminal n. 1025956-36.2024.8.11.0015, já mencionada, a Primeira Câmara Criminal enfrentou situação semelhante, concluindo que a depreciação da culpabilidade pelo “
envolvimento com facção criminosa
” e a utilização do mesmo elemento para afastar o tráfico privilegiado configuravam
bis in idem
, determinando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, com a preservação do exame dos vínculos com organização criminosa apenas na análise da causa de diminuição do § 4o.

Aqui, a sentença valeu-se, para negativar a culpabilidade, dos diálogos mantidos pelo réu em grupos de mensagens com pessoas faccionadas, da inserção no contexto da
Operação Codinome Fantasm
a e da atuação em ambiente de armazenamento e distribuição de drogas ligado ao
Comando Vermelho
.

Esses mesmos elementos, sem acréscimo substancial, foram empregados para concluir que o apelante se dedicava à atividade criminosa e integrava organização, afastando-se, com base nisso, o benefício do tráfico privilegiado.

Nessas condições, a correção a ser feita é de ordem técnica e se impõe com naturalidade.

Os dados relativos ao envolvimento com facção e à habitualidade na mercancia devem ser considerados no momento próprio, ou seja, na verificação dos requisitos do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, evitando-se que influenciem, em duplicidade, a culpabilidade.

Afastada a valoração negativa desta, permanece, na primeira fase, apenas a quantidade de droga como circunstância judicial desfavorável.

Isso, porém, não conduz automaticamente ao reconhecimento da causa de diminuição.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a quantidade de droga, isoladamente, não é suficiente para afastar o tráfico privilegiado, exigindo-se a presença de elementos concretos que revelem a dedicação do agente à atividade criminosa ou sua participação em organização.

No
AgRg
no HC n. 656.477/SP, por exemplo, a Quinta Turma registrou que “
a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminos
a”.

No caso dos autos, não se está à frente apenas de quantidade relevante de droga, mas de um feixe de elementos que aponta de modo claro a inserção do apelante em engrenagem criminosa estruturada.

As conversas extraídas do celular evidenciam interlocução constante com indivíduos identificados como integrantes de facção, referências a ordens e diretrizes do
Comando Vermelho
, tratativas sobre recebimento, fracionamento e distribuição de entorpecentes, em contexto que revela atuação estável e confiável na cadeia de fornecimento.

A Primeira Câmara, na Apelação Criminal n. 1005862-16.2020.8.11.0045, relatoria do Desembargador Marcos Machado, julgada em 7 de novembro de 2025, acentuou que a “
habitualidade criminosa na prática do tráfico de drogas e o envolvimento do apelante com facção criminosa, atuando em posição de confiança [armazenamento de substâncias entorpecentes e distribuição de drogas] legitima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosa
s”, com remissão ao entendimento do STJ no
AgRg
no HC n. 724.418/SC.

Na Apelação Criminal n. 1001435-55.2024.8.11.0038, já citada, ficou assentado que “
o envolvimento com facção criminosa, ainda que sem filiação formal, afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
”, especialmente quando o réu atua na guarda e armazenamento de drogas em benefício da organização.

Tais parâmetros se ajustam ao caso concreto.

As mensagens, o contexto da operação policial, a forma como o apelante se insere na cadeia de armazenamento e distribuição e a vinculação com facção criminosa evidenciam que ele não se enquadra na figura do pequeno traficante ocasional, mas participa de atividade criminosa de forma organizada.

Nessa medida, ainda que se retire a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase, subsistem motivos concretos, distintos, bastantes para afastar o redutor do § 4o, de modo que a causa de diminuição do tráfico privilegiado permanece inaplicável.

Resta apreciar a tese ministerial de exasperação adicional da pena-base em razão da natureza da droga e a necessidade de ajustar a resposta a essa luz.

A sentença valorou negativamente, na primeira fase, a quantidade da droga, destacando a apreensão de mais de um quilo de maconha em conjunto com 18,1g de cocaína, mas, embora tenha reconhecido a alta nocividade desta última, deixou de atribuir-lhe desvalor autônomo, à vista da orientação do Superior Tribunal de Justiça
, fixada no Tema 1.262,
quanto ao uso proporcional das vetoriais natureza e quantidade.

O Ministério Público sustenta que, além da quantidade, a natureza da cocaína deveria ser considerada como fundamento específico para majorar a pena-base, por força do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Não se desconhece que o STJ afirma, de longa data, que a natureza e a quantidade da droga, quando associadas a uma quantidade não desprezível, constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, a imposição de regime mais gravoso ou o indeferimento da substituição da pena, desde que o faça com motivação concreta e proporcional.

Entretanto,
o STJ, ao fixar

o Tema n. 1.262, conferiu contornos mais nítidos a essa orientação, fixando tese no sentido de que “
na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua
natureza
.

Mais importante do que a literalidade da tese é a construção que a sustenta.

Em diversos precedentes recentes, o Superior Tribunal de Justiça vem reputando não expressivas e
,

portanto
,
insuficientes para justificar elevação da pena-base apenas pela natureza ou pela quantidade, apreensões de drogas em patamar igual ou superior ao verificado neste processo.

No REsp n. 2.117.794/MG, de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17 de dezembro de 2024,
DJe
de 23 de dezembro de 2024, o Tribunal examinou condenação em que a pena-base havia sido majorada em razão da diversidade e qualidade das drogas, consistentes em
17,3g de cocaína, 4,6g de crack
e 10g de maconha.

Ao prover o
R
ecurso
E
special, restabelecendo a pena-base no mínimo legal, asseverou que a quantidade apreendida “
não é expressiva a ponto de justificar um aumento da pena-base
”, reputando desproporcional a majoração promovida pelo Tribunal de origem.

No
AgRg
no
AREsp
n. 2.545.130/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14 de maio de 2024,
DJe
de 20 de maio de 2024, a Corte enfrentou situação na qual a pena-base havia sido elevada em razão da apreensão de
14,35g de cocaína
e 9,32g de maconha, concluindo que, “
apesar da natureza altamente deletéria de uma das drogas apreendidas (cocaína), a quantidade total não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal
”.

No
AgRg
no HC n. 656.477/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26 de outubro de 2021,
DJe
de 3 de novembro de 2021, ao analisar apreensão de 250,9g de maconha e
27,13g de cocaína,
o STJ considerou que tais quantidades “
não constituem uma quantia expressiva, a afastar a elevação da pena-base, por não extrapolarem o tipo penal”, afastando o aumento imposto
.

Ainda, no
AgRg
no REsp n. 2.069.336/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26 de junho de 2023,
DJe
de 29 de junho de 2023, examinando apreensão de
4,6g de cocaína e 10,7g de crack
, o Tribunal registrou que, “
embora a espécie da droga constitua elemento idôneo para exasperar a sanção básica, o quantum apreendido não é suficiente para denotar maior reprovabilidade na conduta do agent
e”, reputando inadequada a elevação da pena-base.

E, no
AgRg
no
AREsp
n. 1.756.351/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3 de agosto de 2021,
DJe
de 9 de agosto de 2021, enfrentando apreensão de aproximadamente
100g de cocaína,
concluiu-se que, “
nada obstante a natureza da droga (cocaína), a quantidade apreendida não se mostra relevante, aspecto que, associado à ausência de circunstâncias adicionais desfavoráveis, não tem aptidão para
supedanear
a exasperação da pena-base, tampouco o recrudescimento do regime prisional”
.

Esses julgados, alguns dos quais foram expressamente utilizados pela Terceira Seção na formação do Tema n. 1.262, demonstram que o STJ não trabalha com um ponto fixo de distinção matemática entre quantidade ínfima e quantidade relevante, mas com a ideia de que apenas quantidades verdadeiramente expressivas, em conjunto com a natureza da droga, podem autorizar um incremento significativo da pena-base.

Em vários deles, quantidades de cocaína na faixa de
14g, 17g, 27g e até cerca de 100g
foram reputadas insuficientes, por si sós, para justificar exasperação da pena eventual, quando ausentes outros dados de gravidade excepcional.

No caso em julgamento, a apreensão de cocaína foi de 18,1g, associada a mais de um quilo de maconha.

A sentença já acolheu a quantidade total das drogas como circunstância judicial desfavorável, elevando a pena-base acima do mínimo legal.

Pretende o Ministério Público que, além disso, a natureza da cocaína seja valorada de forma autônoma, como segundo degrau de exasperação, ainda que o volume apreendido não se distancie dos patamares que a jurisprudência da Corte Superior vem reconhecendo como não expressivos.

À vista do padrão jurisprudencial acima traçado, a quantidade de cocaína apreendida, embora não se confunda com as hipóteses de verdadeira ínfima quantidade que deram origem ao Tema n. 1.262, situa-se evidentemente dentro da faixa que o Superior Tribunal de Justiça vem tratando como pequena ou não expressiva, insuficiente para, de forma isolada, justificar um novo agravamento da pena-base com base apenas na natureza da droga.

A Primeira Câmara Criminal, ao julgar a Apelação Criminal n. 1025956-36.2024.8.11.0015, relatoria do Desembargador Marcos Machado, já se alinhou a esse entendimento, ao afirmar, com base no Tema n. 1.262 e no REsp n. 2.003.735/PR, que “
a mera apreensão de pequenas quantidades, mesmo considerando-se a natureza do entorpecente, não pode conduzir ao aumento da pena-base, sob risco de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que norteiam a individualização das sanções
”.

Nessas condições, não há espaço para acolher o pleito ministerial.

A sentença, ao negativar a quantidade de droga e deixar de exasperar a pena-base exclusivamente pela natureza da cocaína, atuou em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento desta Câmara.

O recurso do Ministério Público deve ser desprovido.

Feitas essas considerações, impõe-se a readequação da pena, a partir da correção da primeira fase.

Afastada a valoração negativa da culpabilidade, remanesce apenas a quantidade da droga como circunstância judicial desfavorável.

Partindo do mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime de tráfico de drogas, mostra-se proporcional, diante de uma única circunstância negativa, adotar exasperação em fração moderada, equivalente a um sexto, chegando-se à pena-base de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, mantêm-se ausentes agravantes e atenuantes específicas relativas ao crime de tráfico, nos moldes da sentença.

Na terceira fase, persiste a inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, pelos motivos já detalhados, não incidindo outras causas modificadoras.

A pena definitiva do apelante, pelo crime de tráfico, passa a ser fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo e munições, previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, a dosimetria não sofreu impugnação específica apta a ensejar reforma.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 1 ano de detenção e 10 dias-multa, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, sem possibilidade de redução aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ, e não incidiram causas de aumento ou diminuição, razão pela qual a reprimenda de 1 ano de detenção e 10 dias-multa deve ser mantida.

O regime inicial de cumprimento da pena pelo crime de tráfico permanece no semiaberto.

O novo
quantum
de 5 anos e 10 meses situa-se em patamar que admite, em tese, regime menos gravoso, mas a presença de circunstância judicial negativa relativa à quantidade de droga apreendida e o contexto geral de gravidade autorizam a manutenção do regime fixado na origem, em consonância com a orientação do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Para o delito de arma, o regime aberto permanece adequado.

Inalterada a soma das reprimendas, não se verificam os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem para
o
sursis
, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Em síntese, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida.

A desclassificação para o delito de porte para uso próprio não encontra respaldo no acervo probatório, diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas, da forma de acondicionamento, da presença de balanças de precisão e do conteúdo das mensagens extraídas do celular, que indicam mercancia em contexto de facção criminosa.

A natureza da droga, por si só, não autoriza a majoração adicional da pena-base, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.262 e dos precedentes que reputam não expressivas quantidades iguais ou superiores às verificadas no caso concreto.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado permanece inaplicável, em face dos elementos que revelam o envolvimento do apelante com organização criminosa.

Lado outr
o, a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria configura
bis in idem
e deve ser afastada, com a consequente redução da pena do crime de tráfico para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito, o
RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça e, por outro lado,
RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
, para afastar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, readequando a pena do crime de tráfico de drogas para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025